Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao reestabelecimento do plano de saúde cancelado. A controvérsia gira em torno da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e da ocorrência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento é válida diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) determinar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento de duas mensalidades é, em tese, admitida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, desde que cumpridos os requisitos legais, como a prévia notificação até o 50o dia de inadimplência.
4. No caso concreto, embora a notificação prévia tenha sido enviada dentro do prazo legal, a operadora do plano agiu de forma contraditória ao oferecer acordo de parcelamento e indicar providências para reativação do plano, para, posteriormente, rescindir unilateralmente o contrato sem justificativa plausível, em violação aos deveres de boa-fé objetiva, lealdade e confiança legítima.
5. A conduta da operadora, ao frustrar a legítima expectativa de reativação após proposta de renegociação, revela comportamento abusivo e desleal, incompatível com os deveres contratuais estabelecidos no art. 422 do Código Civil e com os princípios do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III e IV).
6. Contudo, não se configura o dano moral, uma vez que não houve demonstração de prejuízo concreto relevante à integridade física ou psíquica dos autores, tampouco interrupção de cuidados médicos, sendo garantido o atendimento por força da tutela de urgência deferida.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussões graves na esfera extrapatrimonial, não justifica indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige, além do cumprimento dos requisitos do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998, observância à boa-fé objetiva, sendo vedado à operadora frustrar legítima expectativa de reativação após proposta de regularização.
2 A violação de deveres anexos do contrato, como lealdade e confiança, pode ensejar obrigação de fazer para manutenção do plano, mesmo diante de inadimplemento parcial.
3. O dano moral não se configura quando ausente demonstração de consequências graves à esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente se garantido o acesso à assistência médica por meio de tutela de urgência.